Tribunal: TJDFT
Processo: 0004003-21.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. DUAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CERTEZA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI POPULAR. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. ANÁLISE DOS JURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal - CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. Nessa fase processual, prevalece o Princípio do in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito.
3. Na hipótese de alegada legítima defesa (causa de exclusão do crime), o instituto da absolvição sumária só pode ser reconhecido na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, pelo Juiz sumariante, se houver juízo de certeza. Não é a situação concreta, onde há dúvida a respeito das provas constantes dos autos a ser dirimida pelo Conselho de Sentença.
4. A desclassificação feita pelo Juiz Sumariante, isto é, na primeira fase do procedimento especial do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, só pode ser feita caso depreenda-se dos autos, de forma evidente, não se tratar de dolo homicida (e nem de nenhum outro crime classificado como de competência do Tribunal do Júri). Dúvidas a esse respeito (existência ou não de animus necandi – dolo de matar) deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em observância à sua competência constitucional (artigo 5o, inciso XXXVIII da Constituição Federal – CF/88).
5. Há indícios mínimos para fundamentar as qualificadoras, devendo ser apreciadas pelo júri popular.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.